Tribunal: TJDFT
Processo: 0740254-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em agravo de instrumento que manteve o cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação julgada procedente, que reconheceu o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.184/2013. O embargante alega omissão quanto à (i) prejudicialidade externa decorrente do trâmite de ação rescisória e (ii) inexigibilidade do título executivo por alegada afronta ao Tema 864 da Repercussão Geral do STF (RE 905.375/RR). Postula, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão do acórdão embargado quanto à prejudicialidade externa do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória; (ii) estabelecer se há omissão quanto à alegada inexigibilidade do título executivo por suposta contrariedade ao Tema 864 da Repercussão Geral do STF; e (iii) verificar se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos indicados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto à alegação de prejudicialidade externa. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reafirmando que, ressalvada a hipótese do art. 300 do CPC, o ajuizamento de ação rescisória, por si só, não tem efeito suspensivo sobre o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC. Além disso, a tutela de urgência foi indeferida no âmbito da ação rescisória, afastando qualquer impedimento à execução individual.
4. Não há omissão quanto à suposta inexigibilidade do título. O acórdão embargado analisou a compatibilidade da Lei Distrital 5.184/2013 com o art. 169, § 1o, da CF/1988 e a existência de previsão orçamentária, citando jurisprudência do STF, que distingue a concessão de aumentos escalonados da revisão geral de remuneração tratada no Tema 864 da Repercussão Geral. Além disso, a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença.
5. O pedido de prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração. O Tribunal enfrentou os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante, e, conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 300, 508, 969, 1.010, II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STF, RE 905.375/RR, Tema 864 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023.

e